Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:
Ementa: Reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Lei henry borel. Medidas protetivas. Inviabilidade. Elementos dos autos insuficientes. ausência de demonstração de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação Criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da criança, consistentes em afastar do seu convívio a sua avó materna e o ex-padrasto.
II. Questão em discussão
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se há elementos suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, aptos a justificar o acolhimento do pedido de medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir
3. A Lei n. 14.344/2022 criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos do § 8o do art. 226 e do § 4o do art. 227 da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte.
4. As medidas protetivas de urgência, em favor de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, previstas na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) possuem natureza eminentemente cautelar e excepcional, devendo ser aplicadas somente quando presentes elementos concretos que revelem risco atual ou iminente à integridade da vítima.
5. A inexistência de elementos que indiquem risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual ou patrimonial da criança, aliada à finalidade das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), conduz à conclusão de que não há suporte fático suficiente para o deferimento das medidas pleiteadas.
IV. Dispositivo
6. Reclamação criminal julgada improcedente.